Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR DEMONSTRADO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre as partes e lhe condenar a pagar ao ora recorrido, a importância de R$ 2.068,90 (dois mil e sessenta e oito reais e noventa).
2) A recorrente alegou que somente assistiu 16 aulas, sendo 8 aulas de cada curso, o que representaria cerca de 20% da totalidade. Narrou que as aulas tiveram início em fevereiro de 2019, bem como que pagou 3 mensalidades referentes aos três meses de duração. Sustentou que não participou de 61% do curso e que houve rescisão do contrato em 30/06/2019, ou seja, 60 dias após o inadimplemento de sua parte. Aduziu que o valor cobrado se mostra elevado, configurando enriquecimento sem causa, bem como que houve excesso na cobrança de correção monetária, juros de mora e multa, após o mês de 06/2019. Argumentou que deixou de frequentar o curso em razão do nascimento de sua filha. Recurso próprio, tempestivo (ID 35590543) e com custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça (ID 35590554).
3) Sem contrarrazões.
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor.
5) No caso, restou incontroverso que a recorrente frequentou 16 aulas, conforme consta no controle de frequência de ID 35590518, sendo que esta não juntou qualquer documento capaz de comprovar que foram ministradas aulas após 04/05/2019. Dessa forma, observo que os cursos tiveram duração de 02/02/2019 a 05/05/2019, restando, portanto, comprovado que a recorrente, de fato, frequentou 61% dos cursos, devendo arcar com o pagamento do valor proporcional a esse percentual.
6) Ademais, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a rescisão do contrato ocorreu em 30/06/2019, ônus a si atribuído conforme art. 373, II do CPC, uma vez que a cláusula 7o do contrato (ID 35590517) estabelece a possibilidade de requerimento da rescisão do contratual, por parte da recorrida, após o prazo de 60 (sessenta) dias de inadimplência, fato que não ocorreu na data alegada. Assim, não há que se falar em rescisão automática do contrato em 30/06/2016.
7) Nesse contexto, em relação ao valor da condenação no importe de R$ 2.068,90 (dois mil e sessenta e oito reais e noventa), não há que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que o valor foi calculado considerando o percentual cursado pela recorrente (61%), com base no valor da prestação (R$ 199,90 – incluído desconto pontualidade), além de terem sido abatidos os valores já pagos pela recorrente.
8) Não houve qualquer excesso na cobrança de correção monetária, juros de mora e multa, após o mês de 06/2019, na medida em que a rescisão contratual não foi realizada naquela data e que os mencionados encargos se encontram de acordo com a cláusula 3o do contrato.
9) Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de que deixou de frequentar o curso em razão do nascimento de sua filha, na medida em que a menor nasceu em 26/12/2018 (ID 35590546, pg 5) e o contrato foi firmado em 19/01/2019 (ID 35590517), após o nascimento da infante.
10) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11) Sem custas, ante a concessão de gratuidade judiciária. Sem honorário, observando a inexistência de contrarrazões.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.